Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729560-42.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra a sentença prolatada na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESERVA TAGUATINGA em face de GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL): “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe. O débito foi pago diretamente ao condomínio autor, conforme noticiado nas petições de Id 77159724 e 75399215. É o relatório do necessário. Decido. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios. O valor bloqueado na conta da executada deverá ser liberada em favor desta, conforme concordância exarada pela exequente na petição de Id 77159724; assim, a executada deverá trazer aos autos o nome do banco, agência e conta para a transferência da quantia. À falta de interesse recursal, declaro o trânsito em julgado.” (...) “DEBORA BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, patronos da parte exequente, opuseram embargos de declaração, nos quais aduzem erro material na sentença de ID 80001450, porquanto silente quanto à fixação de honorários advocatícios. O executado, por sua vez, requereu a manutenção da decisão embargada, tanto em razão da intempestividade dos embargos,bem como porque é beneficiária da justiça gratuita, deferida em seu favor, nos autos dos embargos à execução (no 0704984-66.2018.8.07.0007). Sucintamente relatados, decido. Dispõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, não se sujeitando a preparo. No caso dos autos, a sentença embargada foi prolatada em 16.12.2020, com disponibilização no DJE em 18.12.2020 (ID 80286981), de modo que o prazo para a oposição dos embargos de declaração transcorreu em 14.01.2021. Não obstante, têm-se dos autos que a insurgência dos patronos do exequente foi protocolada apenas no dia 22.04.2021, ou seja, mais de 3 (três) meses após o fim do prazo. Posto isso, diante da evidente intempestividade, não conheço dos embargos de declaração. Tornem os autos ao arquivo definitivo.” A Agravante sustenta que, como não houve o pagamento voluntário do débito, cabível a incidência dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. Salienta que, por ser tratar de mero erro material e matéria de ordem pública, não há óbice para correção a qualquer tempo. Requer a reforma da decisão agravada “a fim de sanar a omissão quanto à fixação em honorários advocatícios em sentença (id. 80001450) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (28994963 e 28994964). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que extingue a execução pelo pagamento qualifica-se como sentença, a teor do que prescrevem os artigos 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Contra sentença é admissível apelação e por isso ressai patente o descabimento do agravo de instrumento interposto, consoante a inteligência dos artigos 1.009 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:” Não se trata, vale ressaltar, de erro material sanável a qualquer momento. Concluiu-se que não incidem honorários advocatícios, posição decisória que só pode ser combatida por meio do recurso cabível. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator